Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PENSIONISTA. FALECIMENTO. DEPÓSITO DE PROVENTOS APÓS O ÓBITO DA EX-PENSIONISTA. FALHA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento promovida pelo IPREV pleiteando a condenação do espólio em razão do pagamento de pensão após o falecimento da beneficiária.

2. Extrai-se dos autos que a pensionista faleceu em 2014 e o desconhecimento acerca do falecimento por parte do órgão competente da Administração Distrital perdurou pelo lapso temporal de quase três anos, tendo tal informação chegado ao IPREV apenas em 2017, com a expedição do ofício da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília com a comunicação do óbito e determinando a interrupção dos depósitos.

3. Os pagamentos realizados após o falecimento permaneceram depositados no BRB até maio de 2020, quando foi determinada a transferência de todos os ativos financeiros em nome da inventariada para conta judicial vinculada.

4. Além de o Espólio não ter se beneficiado com o montante recebido, sempre esteve de boa-fé porque, já na petição inicial do inventário, pediu a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informasse em quais instituições bancárias a falecida possuía contas, pedido que somente foi deferido em 08/05/2017, dois anos após o ajuizamento do inventário.

5. É certa a obrigação de restituição dos proventos que, após o seu falecimento, continuaram sendo depositados em conta da pensionista. Esse fato é incontroverso nos autos. Contudo, em razão da ausência de diligência da Administração Pública, o IPREV não pode ser contemplado com juros e correção monetária, pois se dependesse de seu aparelho fiscalizador os valores de pensão ainda estariam sendo depositados.

6. A Administração falhou em seu "Controle Permanente de Óbitos", rotina criada pelo Decreto Distrital no 21.901/2001 que impõe ao DF a obrigação de controlar, de forma automática e permanente, os casos de falecimentos não comunicados à Administração.

7. Mesmo não havendo provas de que as filhas da beneficiária da pensão comunicaram o óbito da mãe ao órgão pagador a fim de fazer cessar os depósitos, o próprio IPREV deu causa à propositura da demanda, eis que falhou em seu sistema de Controle Permanente de Óbitos, instituído pelo Decreto Distrital no 21.901/2001, deixando de intimar a representante legal do espólio com endereço conhecido nos autos do inventário, o que poderia ter evitado o ajuizamento da ação. Desse modo, os honorários devem ser fixados contra o IPREV em atenção ao princípio da causalidade na fixação dos ônus de sucumbência.

8. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se provimento ao apelo.